Tribunal: TJDFT
Processo: 0016765-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0016765-98.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. C. O. A., RAYANE OLIVEIRA BELEM D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Desistência - Recurso Prejudicado O Embargante informou não persistir mais seu interesse recursal, em virtude do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 870.947/SE. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e retorne à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator